Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722691-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA, ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA APELADO: ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA, ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Tratam-se de apelações contra a sentença que determina a alienação particular do imóvel situado Rua 05, Casa 01, Acampamento DFL. Vila Planalto/DF, Inscrição de IPTU: 47135212, no prazo máximo de 180 dias, pelo valor de R$2.783.333,33, descontada dessa quantia a comissão de corretagem de 5%. Autores e réu apelam. A controvérsia posta à reexame por meio das apelações interpostas cinge-se ao prazo determinado para a alienação do imóvel, o desejo do réu de ocupar sua fração ideal do imóvel caso não seja efetuada a alienação ao final do prazo de 180 dias estabelecido e a transferência ao comprador da obrigação de arcar com a comissão de corretagem. Os autores apresentam petição (ID 6030097) requerendo expedição de alvará para autorização da venda do imóvel objeto da presente demanda, em virtude de proposta de compra em valor superior ao estipulado na sentença. O réu se manifesta favorável à venda nos moldes da proposta apresentada pelos autores, sem ressalvas (id 22241941). Intimem-se os apelantes (autores e réu) para manifestarem-se em 5 (cinco) dias úteis, diante da concordância de ambas as partes quanto à proposta de compra apresentada, se há interesse no prosseguimento dos recursos de apelação, diante da aparente perda do interesse recursal. Nada a prover quanto à expedição do alvará de autorização de venda do imóvel, visto que este deverá ser requerido em sede de cumprimento de sentença. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator